Tribunal: TJDFT
Processo: 0712047-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712047-61.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI, LUIZ GONZAGA CORDIOLI AGRAVADO: BENICIO TAVARES DA CUNHA MELLO DECISÃO 1. Os autores, em ação de despejo, agravam da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (Proc. 0737709-58.2020.8.07.0001 - id 89260191) que, por falta do fumus boni juris, indeferiu pedido cautelar consistente no arresto de bem móveis que guarnecem o imóvel locado, bem como a intimação do locatário para que informe o endereço da próxima residência. Observo, contudo, que, consoante informação do PJe 1o Grau, foi proferida sentença (id 94584534 - autos principais) no Proc. 0737709-58.2020.8.07.0001. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 7 de outubro de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR